Tribunal: TCU
Processo: 030.965/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12204/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.965/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gilmar Coelho de Faria (XXX.882.907-XX); Jefferson da Rocha Leite (XXX.633.987-XX); John Berriel Rodrigues (XXX.766.717-XX); Joselito Raimundo Vasconcelos Leite (XXX.489.575-XX); Maria das Graças de Paulo Frauche Fernandes (XXX.344.116-XX); Nilson Saturnino de Oliveira (XXX.648.667-XX); Paulo Afonso Caldas Wanzeler (XXX.998.882-XX); Robson Teixeira Antonio (XXX.661.937-XX); Sergio Patrocinio da Cruz (XXX.955.367-XX); Sidival Vanez do Nascimento (XXX.459.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.